Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade.
3. No caso dos autos, ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, é possível o deferimento da medida pretendida pelo Agravante, consistente na expedição de mandado de penhora para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do Executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do Executado.